Tribunal: TJDFT
Processo: 0720466-22.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA - EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA - RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu à pena privativa de liberdade pela prática dos crimes de ameaça e violação de domicílio, em concurso material e contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) a existência de dolo na conduta do réu, diante da alegada embriaguez; (ii) a caracterização dos crimes de ameaça e violação de domicílio, considerando o vínculo familiar e o acesso prévio à residência da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e autoria dos crimes estão comprovadas por boletins de ocorrência, auto de prisão em flagrante, relatório policial e depoimentos colhidos em juízo.
A palavra da vítima, corroborada por testemunhas, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica, conforme jurisprudência do STJ.
A ameaça proferida pelo réu foi suficiente para causar temor na vítima, que se viu, inclusive, compelida a deixar sua residência.
A violação de domicílio restou caracterizada pela entrada forçada e não autorizada do réu na residência da vítima.
A embriaguez voluntária não afasta a culpabilidade, conforme a teoria da actio libera in causa.
A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, observando os critérios legais e jurisprudenciais, com compensação entre agravantes e atenuantes.
A substituição da pena por restritiva de direitos é incabível, conforme Súmula n.o 588 do STJ, diante da violência doméstica com grave ameaça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A embriaguez voluntária não exclui a responsabilidade penal nos crimes de ameaça e violação de domicílio praticados em contexto de violência doméstica, sendo suficiente a palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, para a condenação.
Dispositivos legais citados:
Art. 147, § 1o, do Código Penal
Art. 150, § 1o, do Código Penal
Art. 61, II, “f”, do Código Penal
Art. 5o, II, e 7o, II e IV, da Lei n.o 11.340/2006
Art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal
Artigos 59 e 67 do Código Penal
Súmulas n.os 231 e 588 do STJ
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1684385, 07042181220208070017, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 30/03/2023, publicado no PJe em 13/04/2023.